Tribunal: STF
Processo: Rcl 83684
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO O TEMA N. 339 DE RG. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Trata-se de Reclamação ajuizada por ELOISA MACEDO DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do processo n. 2.630.076, que teria violado a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339 da Repercussão Geral. 



    Alega a parte autora na inicial que “ a ação principal se trata de Ação de Reintegração de Posse cumulada com Arbitramento de Aluguel, por intermédio da qual os RECLAMADOS requereram a desocupação do imóvel no qual a RECLAMANTE habita, arbitrando-se aluguéis a partir do escoamento do prazo para desocupação estabelecido em notificação extrajudicial” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que o juízo de 1º grau julgou procedente o pedido, pelo que a reclamante interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento. Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. 



    Após, foi interposto recurso especial, que foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça. Em seguida foi interposto agravo, que foi decidido nos seguintes termos (fl. 187, e-doc. 9):



    “Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula 7/STJ e ausência de similitude fática. 



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de similitude fática. 



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida". 



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.



    (...)



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.”.



    Afirma que “apesar da cristalina demonstração de afronta legal e jurisprudencial, os Tribunais se negaram a reconhecer os pontos trazidos pela RECLAMANTE, de forma a perpetuar a situação ora noticiada. Assim sendo, diante da negativa de aplicação de entendimento exarado no julgamento do REsp 1.327.627/RS, e inexistindo a devida fundamentação quanto a tal tema, é cristalina a afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal e, consequentemente, do Tema 339/STF, na medida em que não houve a efetiva observância do dever de fundamentação” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Requer “a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, dispensando-se o recolhimento de custas” (fl. 9, e-doc. 1). 



     



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a presente reclamação para que se proceda à cassação da decisão reclamada. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Defiro o benefício da justiça gratuita. 



    Para o Reclamante, a decisão reclamada viola o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI n. 791.292, Tema n. 339 - RG, oportunidade em que foi fixada a seguinte tese: 



    Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais



    Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade. 



    Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR) 



    No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, que, nos autos em que foi proferida a decisão reclamada, foram opostos embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial.



    Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR). 



    Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente